Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709354-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO e BANCO DO BRASIL S.A. em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de no 0709354-38.2020.8.07.0001. A Apelante CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se a Apelante CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e da apresentação do recibo do NUCON das custas judiciais devolvidas ao patrono, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2020 17:32:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador